Tribunal: TJMT
Processo: 1026086-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Agravo de Instrumento no 1026086-13.2020.811.0000
Recorrente: HSBC BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO
Recorrida: GRECOVEL VEÍCULOS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 93648994) interposto por HSBC BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática (indeferimento de alegado descumprimento do efeito suspensivo concedido ao recurso) em agravo de instrumento, conforme ementa (id. 85884950):
“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – OBJETO DA SUSPENSÃO LIMINAR – LEVANTAMENTO DE VALORES JÁ CONSTRITOS – PROIBIÇÃO DE NOVAS CONSTRIÇÕES NÃO ABRANGIDA PELA SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.
Se o objeto da suspensão liminar foi o levantamento dos valores já constritos, não há que falar em descumprimento pelo juiz monocrático dessa decisão e muito menos em se determinar a “revogação da ordem de transferência” para a conta única do Poder Judiciário, da diferença/valor remanescente, objeto de novas constrições.
A depender do resultado do agravo de instrumento, que possui julgamento célere, o valor será liberado ou entregue à parte agravada, não lhe gerando maiores prejuízos. Ademais, sendo a parte uma grande instituição financeira, a constrição do valor reclamado em nada irá prejudicar suas atividades, além de ficar depositado na conta única do poder judiciário, corrigido diariamente.
O mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o Regimental interposto. (AgInt n° 1026086-13.2020.811.0000, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 04/05/2021)”.
Interposto embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 90348960.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 1.022, I do CPC, ao argumento de obscuridade no acórdão não sanado em sede de aclaratórios. Justifica que a devida apreciação da matéria ensejaria resultado diverso ao julgado, na medida em que o acórdão afirmou que “o objeto da suspensão foi o levantamento de valores constritos”, ao passo que a liminar de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não trouxe tal ressalva.
(ii) afronta ao art. 995 do CPC, ao fundamento de que houve descumprimento do efeito suspensivo concedido ao recurso de agravo de instrumento, o que não permitiria novas determinações de bloqueios de valores.
Recurso tempestivo (id. 94649956).
Preparo recolhido (Certidão de id. 94586489).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 94903955)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, “in casu”, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, I, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, I, do CPC, o recorrente alega existência de obscuridade no acórdão, já que este afirmou que “o objeto da suspensão foi o levantamento de valores constritos”, ao passo que a liminar de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não trouxe tal ressalva.
Entretanto, do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“Os argumentos expostos pelo Recorrente, ao meu sentir, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da tutela recursal pleiteada, bem como não visualizo que tais argumentos sejam relevantes a ponto de modificar in limine a decisão atacada.
(...) a decisão agravada proferida por esta Relatora está assim redigida:
[...]
Não prospera a pretensão da instituição financeira.
Isso porque o objeto da suspensão, constante da decisão (id no 70140974), foi o levantamento dos valores constritos pela agravada e não a proibição de novas constrições.
[...]
In casu, considerando que a decisão ora atacada apresentou-se em desencontro à primeira ordem judicial que concedeu efeito suspensivo dado aos autos e manteve o valor depositado na conta única do poder judiciário, indeferindo a liberação de valores por alvará judicial, bem como os embargos declaratórios interposto pelo ora agravado em 8 de outubro de 2020 (id no 69743460), vislumbro presentes os requisitos autorizadores da medida liminar e entendo plausível a aplicação do efeito suspensivo à decisão até que seja julgado o mérito recursal, a fim de não causar prejuízo ao Agravante.
Portanto, considerando os documentos apresentados pelo Recorrente, torna-se imperiosa uma análise mais detalhada da situação fática processual.
Com essas considerações, defiro a liminar para suspender a decisão singular até o julgamento do mérito deste recurso, a fim de aguardar a manifestação da parte contrária e as informações do Juízo para formação do convencimento quanto ao preenchimento ou não dos pressupostos necessários ao decisum. (...)”. (grifei).
Para melhor compreensão, consigne-se que o recorrente entende que “a atribuição de efeito suspensivo ao recurso impede que se dê efetividade à decisão recorrida, até que seja julgado o recurso em definitivo ou venha a ser proferida ulterior decisão em sentido contrário, sendo, portanto, equivocada a decisão singular, de que não estaria proibido de efetivar a constrição”.
Afere-se no id. 70140974 (concessão de efeito suspensivo) que o agravo de instrumento foi manejado em face da decisão que “afastou o efeito suspensivo dos autos, permitindo o levantamento dos valores contritos pela agravada”.
O STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, contudo, impossibilitando o cabimento de Recurso Especial em face de acórdão proferido em sede de tutela provisória, dado o caráter precário da decisão.
No caso dos autos, o acórdão deste Sodalício manteve o indeferimento de pretensão alusivo a alegado descumprimento de efeito suspensivo concedido ao recurso de agravo de instrumento (que ainda não teve o seu mérito apreciado).
In casu, o recorrente obteve efeito suspensivo ao seu recurso de agravo de instrumento, em face de decisão que havia permitido o levantamento de valores constritos. Os valores, ao que consta, estão bloqueados judicialmente e não consta ordem de levantamento (razão pela qual não se considerou descumprido o efeito suspensivo ao recurso). A pretensão recursal almeja simples concessão de natureza provisória, o que esbarra em óbice sumular.
Portanto, tal como assentado na decisão que concedeu o efeito suspensivo, o quadro deverá permanecer dessa forma até o julgamento do mérito recursal do agravo de instrumento.
Diante disso, neste caso, trata-se de decisão provisória, o que impede o seguimento do presente recurso ante o óbice da Sumula 735/STF (aplicável por analogia a esta via recursal):
“Súmula 735/STF. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa" (AgRg na MC 24.533/TO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1845996/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da aplicação das Súmulas 315/STJ e ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas. (...) IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de acordo com o disposto sumula 735 do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, pois "é sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp n. 1.159.745/DF, Segunda Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 21/05/2010). Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EAREsp 1517299/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, j. em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR EXPOSTO À RADIAÇÃO. REDUÇÃO DA JORNADA DE 40 PARA 24 HORAS SEMANAIS. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 735/STF. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que, em Agravo de instrumento, concedeu efeito suspensivo ativo ao recurso para liminarmente fixar a jornada de trabalho dos recorridos em 24 horas por semana, na forma prevista pelo art. 1o da Lei 1234/1950. 2. Verifica-se que, in casu, a recorrente busca o reexame de decisão que trata sobre a concessão de provimento de urgência, o que é vedado pela aplicação analógica da Súmula 735, do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. 3. Com efeito, a jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de não ser cabível Recurso Especial contra decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, porquanto sua natureza é precária (REsp 1.678.22. Ministra Regina Helena Costa. Data da Publicação 2/8/2017). 4. Recurso Especial de que não se conhece. (REsp 1689992/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)” (grifei).
Portanto, ante a natureza precária da decisão, o recurso, também, não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça